Tribunal: TJMT
Processo: 1011539-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011539-60.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), JULIANE BATISTA SILVA - CPF: 057.195.911-33 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO APREENDIDO E ALIENADO A TERCEIROS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - RESTITUIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR FIDUCIANTE – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

Na impossibilidade de entrega do veículo à devedora, por ter sido vendido extrajudicialmente pelo credor fiduciário, converte-se a obrigação em perdas e danos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1000283-94.2023.8.11.0041, proposta em face de
JULIANE BATISTA SILVA
, determinou que o ora agravante, no prazo legal, comprovasse a restituição do bem à agravada, sob pena de bloqueio de valor, conforme Tabela Fipe.

Para tanto, o agravante alega que, diante da ausência da purgação da mora no prazo legal, alienou o bem para terceiros, o que torna impossível a restituição do veículo à agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido. (ID 169629699)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 170229162.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou ao agravante que promovesse a devolução do bem apreendido à agravada, sob pena de bloqueio de valor, conforme Tabela Fipe.

Na hipótese, após o efetivo cumprimento da medida de busca e apreensão do veículo, a financeira realizou a venda do bem para a satisfação do inadimplemento contratual. Entretanto, em momento posterior, devido à ausência de comprovação da devedora em mora, foi cassada a decisão liminar que autorizou a busca e apreensão do veículo (AI de no 1008650-36.2023.8.11.0000).

Desse modo, o juízo a quo, determinou à financeira que procedesse com a devolução do bem à devedora, no prazo legal, sob pena de bloqueio de valores conforme tabela fipe.

Pois bem, conforme mencionado, após o cumprimento da busca e apreensão, a financeira agravante procedeu com a alienação para terceiros antes mesmo de ser revogada a liminar concedida.

Assim, como se nota, resta impossível o cumprimento da obrigação imposta, haja vista a inexistência de resultado prático/útil com a medida, devendo, portanto, no presente caso, a obrigação de fazer ser convertida em perdas e danos, a teor do que dispõe o artigo 499, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Nesse sentido:

BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - PROTESTO POR EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL - MORA DESCARACTERIZADA - FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - RETORNO AO STATUS QUO ANTE - IMPOSSIBILIDADE - VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O BEM EM PERDAS E DANOS
- DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO MONTANTE DEPOSITADO EM JUÍZO - SENTENÇA REFORMADA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTIGO 267, INCISOS IV E VI, DO CPC - RECURSO PROVIDO. É inoperante o protesto por edital quando não exauridas as vias para notificação pessoal do devedor. Se este foi encontrado sem dificuldades no endereço constante do contrato, já que os atos de citação e de cumprimento da liminar de apreensão ali se efetivaram, não subsiste a informação de que o destinatário “mudou-se”, aposta na correspondência enviada pelo cartório. Por ser requisito indispensável à Busca e Apreensão (Súmula no 72/STJ), a não comprovação da mora acarreta a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo, bem como por não estarem presentes todas as condições da ação, sendo imperioso o retorno das partes ao status quo ante.
Na impossibilidade de entrega do veículo ao devedor, por ter sido vendido extrajudicialmente pelo credor fiduciário, converte-se a obrigação em perdas e danos, devendo este último imediatamente efetuar nos autos o depósito da quantia equivalente ao preço médio apurado na Tabela FIPE na época da alienação do bem.
O regresso ao estado anterior implica também na devolução ao devedor dos valores que depositou em Juízo. (N.U 0008272-88.2009.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2009, Publicado no DJE 08/10/2009)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão de base que determinou a comprovação da devolução do veículo, sob pena de bloqueio de valores conforme tabela fipe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023